Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Apelação. Demanda anulatória de testamento. Indeferimento de prova desnecessária. Dolo não configurado, ainda que admitida, ad argumentandum tantum, a veracidade dos fatos narrados, pois não caracterizam erro a que fora supostamente induzida a testadora. Testamento válido.